Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700257-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio Parque Riacho 11 Agravados: Rosemberg de Sousa Santana D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Parque Riacho 11 contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo, nos autos do processo no 0701921-32.2020.8.07.0017, assim redigida: “Conforme decisão de ID 130707264: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 11 propôs ação de execução extrajudicial (Despesas condominiais) contra ROSEMBERG DE SOUSA SANTANA, em 22/04/2020. O executado foi citado no endereço QN 5A Conjunto 8, CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 11, BLOCO I, APT. 303, Riacho Fundo II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71880-518 (ID 72484514, fl. 108). Em seguida, o executado ofereceu proposta de acordo ao autor (ID 72904600, fls.111/115). Realizou o depósito de R$ 586,64 (em 22/9/2020, ID 72904607, fl.121) e requereu o parcelamento conforme o previsto no art. 916 do CPC. Requereu ainda os benefícios da justiça gratuita. O autor, em sua manifestação, recusou a proposta de acordo pois nela não foram contemplados os valores referentes aos honorários advocatícios (ID 73933926, fls.128/129). Requereu o prosseguimento da demanda. O requerido realizou novo depósito, no valor de R$ 228,14 (ID 75245417, fls. 132/133, de 22/10/2020). Deferido o levantamento dos valores de R$ 586,64 e R$ 228,14 em favor do credor (ID 75653249, fls. 134/135). Alvará de levantamento no ID 76980548, fl. 150. O executado trouxe documentos nos IDs 77617240 /77619145, fl. 136/145, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Depósito no valor de R$ 228,14 (ID 77832244, fl.148, de 23/11/2020). Ofício de transferência (ID 90001234, fls. 189). Depósito no valor de R$ 228,14 (ID 80330087, fl. 156, de 28/12/2020). Alvará de levantamento no ID 81064817, fl. 165. O exequente impugnou a concessão da gratuidade de justiça requerida pelo executado (ID 81261673, fls. 160/162). Depósito no valor de R$ 228,14 (ID 81617522, fl. 169, de 21/01/2021). Alvará de levantamento no ID 81631516, fl.172. Depósito no valor de R$ 228,14 (ID 84076918, fl. 177, de 22/02/2021). Alvará de levantamento no ID 84636756, fl.179. Depósito no valor de R$ 228,14 (ID 86813385, fl. 187, de 22/03/2021). Ofício de transferência (ID 90001234, fls. 189). O exequente informou conta bancária para transferência dos valores já então depositados. Com isso, foi expedido ofício de transferência dos valores depositados em 23/11/2020 e 22/03/2021 (ID 90001234, fls. 189). No ID 94343607, fl.196, o exequente informou que os valores não foram transferidos para sua conta e requereu fosse oficiado ao BRB. Com isso, o BRB encaminhou comprovante de transferência (ID 94593889, fl.198). Em resposta ao ofício no 2021 datado de 25/06/2021 (ID 95816400, fl. 200), veio o extrato da conta judicial vinculada aos autos (ID 101501789, fls. 215/216). Deferida a gratuidade de justiça ao executado (ID 104704277, fl. 219). Determinou-se (ID 114698014, fl.223) a expedição de alvará de levantamento do valor ainda não levantado, conforme extrato de ID 101501789, fls. 215/216. Assim, foi expedido o ofício no 122/2022 (ID 117893955, fl.227) para transferência do valor de R$ 231,54 depositada na conta judicial n. 2630019220, a qual foi encaminhada em 22/03/2022 ao BRB (ID 119158308, fl. 228). Veio aos autos petição do exequente no ID 119332758, fl. 231. Logo em seguida, requereu o cancelamento do pedido em razão de haver protocolado erroneamente (ID 121516988, fl. 234). Todavia, informa que até a presente data, não houve a transferência do valor determinado na decisão de ID 114698014, fl.223. Acrescento que, na decisão de ID 130707264, constatou-se que o valor depositado em 23/03/2021 não foi levantado. Que o valor de R$ 231,54 se referia a saldo em 09/08/2021. Com isso, a decisão de ID 11469801 - fl. 223 havia sido incompleta. Com efeito, determinou-se a expedição de ofício ao BRB com determinação para que transferisse para a conta do autor o valor depositado de R$ 228,14, em 23/03/2021, com os respectivos acréscimos legais. Após a resposta do cumprimento da medida, determinou-se, ainda, a intimação do autor para dizer se houve o adimplemento da obrigação executada. Ofício de transferência expedido no ID 131355993. Resposta do BRB no ID 133231129. Intimado para se manifestar sobre o eventual adimplemento da obrigação do executado, o autor defendeu a existência de saldo remanescente, notadamente os valores referentes aos honorários sucumbenciais (ID 134097007). Resposta do executado no ID 134886810. Decido. Sem razão o exequente. Tendo sido concedidos os benefícios da gratuidade de justiça em favor do executado, o que pleiteado na primeira oportunidade em que o réu compareceu aos autos, é defeso cobrar dele os honorários advocatícios de 10% e o valor das custas processuais. Na hipótese os efeitos da concessão são ex tunc. Os efeitos ex nunc desse benefício caberia, por exemplo, se o processo se tratasse de cumprimento de sentença e fosse concedida a gratuidade na fase executiva. Seria exigível, com isso, os honorários e as custas da fase de conhecimento. Do contrário, tratando-se de execução de título executivo extrajudicial e havendo apenas uma aplicação dos honorários advocatícios e das custas processuais, entender por permitir a execução desses montantes por eles terem sido aplicados quando do recebimento da inicial é torná-los exigíveis, o que fere o § 3o do art. 98 do CPC. Ante o exposto, não há que se falar na exigibilidade dos honorários advocatícios de 10% ou das custas processuais recolhidas pelo autor. Por fim, fica o requerente intimado para dizer se houve o pagamento do valor executado. Prazo: 5 dias. No silêncio, reputar-se-á pela quitação, devendo o processo voltar concluso para sentença.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 42534955), em síntese, que é exigível do devedor o valor referente aos horários de advogado, mesmo tendo sido concedida a ele a gratuidade de justiça. Afirma que ajuizou ação de execução aos 22 de abril de 2020, tendo sido concedida a gratuidade de justiça ao demandado, ora agravado, apenas no dia 4 de novembro de 2021. Assevera que os efeitos da concessão da gratuidade de justiça não podem retroagir a momento anterior à data da decisão que defere o respectivo requerimento. Assim, entende que o valor dos honorários de advogado, calculados até a data em que foi deferida a gratuidade de justiça, devem integrar o montante da dívida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam atribuídos “efeitos ex nunc” à concessão da gratuidade de justiça. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados nos presentes autos (Id. 42535967). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o valor dos honorários de advogado devem integrar o montante da dívida objeto da execução, mesmo tendo sido concedida a gratuidade de justiça ao devedor. De acordo com a regra prevista no art. 827 do CPC no âmbito de execução por quantia certa, “ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento”, a serem pagos pelo devedor. A regra prevista no art. 98, § 2o, do CPC estabelece que eventual concessão de gratuidade de justiça “não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”. Aliás, o parágrafo terceiro do dispositivo legal supracitado[1] enuncia que, nos casos em que o beneficiário da gratuidade de justiça é vencido, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. Por essa razão, as mencionadas obrigações somente poderão ser objeto de exigibilidade caso o credor demonstre que as circunstâncias que justificaram o deferimento do benefício deixaram de existir. Para esse caso, a lei previu o prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da decisão. Em relação ao tema, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[2]: “(...) Tendo em vista que o beneficiário da justiça gratuita é tão responsável pelo pagamento como qualquer outro litigante, o que realmente faz diferença é o fato de que, nos casos de gratuidade de justiça, a exigibilidade do pagamento das custas e honorários fica suspensa pelo prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que fixou a sucumbência. Tendo cessado a impossibilidade econômica do beneficiário, a exigibilidade das custas é retomada. O ônus de provar que as condições financeiras do beneficiário mudaram é do credor das custas e dos honorários (o perito, o advogado da parte vencedora, etc.).". (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE. 1. A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência da relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Se não se vislumbra situação de fragilidade entre o consumidor e o prestador de serviços no tocante à possibilidade de produção de prova, inviável a concessão desse benefício processual. 2. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 3. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito apto a causar dano ao demandante, não merece acolhimento o pleito de ressarcimento de quantia e compensação por danos materiais e morais. 4. A concessão do benefício da gratuidade de justiça não afasta a condenação nos ônus da sucumbência, mas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 5. Apelo parcialmente provido.” (Acórdão no 1091277, 20171010011113APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 02/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA REJEITADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRÉVIO ACORDO DE RECEBIMENTO APENAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 22, § 2o, DA LEI N.8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA). INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se as partes foram devidamente identificadas na peça recursal e os seus dados já se encontram na petição inicial, revela-se desnecessária a repetição da qualificação na apelação interposta. Preliminar de inépcia por ausência de qualificação na peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. 2. Diante do prévio acordo realizado entre as partes de que o serviço prestado pela autora seria remunerado tão somente por meio dos honorários sucumbenciais, não há que se falar em aplicação à hipótese do § 2o do art. 22 da Lei n.8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que dispõe sobre a fixação dos honorários por arbitramento judicial na falta de estipulação ou acordo. 3. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça não dispensa a condenação do beneficiário em honorários sucumbenciais, ocorrendo, apenas, a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo período de 5 (cinco anos), salvo demonstração de que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade deixou de existir. 4. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecido e provido para, reformando parcialmente a r. sentença, julgar improcedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios referente ao processo n. 2014.01.1.156779-4.” (Acórdão no 1079601, 20160110805329APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018, p. 261-276) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO DA DIVÍDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. DESCABIMENTO. 1. Iniciado o cumprimento de sentença, a exequente apresentou planilha em conformidade com o conteúdo do acórdão proferido na fase de conhecimento, já transitado em julgado, motivo pelo qual não há erro de cálculo. 2. Os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser incluídas no valor final, mesmo para quem possui o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que a exigibilidade da verba é apenas suspensa pelo prazo de 5 anos (CPC, art. 98, § 3o) e não afastada/decotada. 3. Como as regras da ação de execução são aplicáveis ao cumprimento de sentença (CPC, art. 513), este pode ser extinto quando a obrigação é satisfeita (CPC, art. 924, II) e há concordância do credor. 4. A devedora solidária poderá, em eventual ação regressiva, impugnar o valor cobrado para afastar a cobrança de valores que entende não estar obrigada a adimplir. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1411173, 07123755620198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) Os valores referentes aos honorários de advogado e às custas processuais devem, portanto, ser incluídos no montante final da dívida objeto da execução, mesmo nos casos em que houve a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que a exigibilidade desses valores é apenas suspensa e não afastada, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, pois estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Além disso o requisito da presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontram-se igualmente satisfeito, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada tem o potencial de causa prejuízo indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo de origem até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere definitivamente a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [2] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado. 5a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.